Tribunal: CARF
Processo: 10980.721795/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721795/2012-01
ACÓRDÃO
2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO CARLOS BENDLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, formalizado na Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 11, decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$
35.653,08.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls.08/09), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-se as seguintes
infrações:
• Omissão de Rendimento Tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 103.649,22, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Em
complemento, constou o que segue:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
3
Os rendimentos referentes à ação judicial no 66/1994 totalizam R$ 226.143,37, sendo: R$
206.992,13 - total retirado pelo autor em 01/10/2007. R$ 19.151,24 - total de Imposto de
Renda recolhido em DARF em 25/01/2012. Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao
ajuste anual os rendimentos totais recebidos da ação devem ser separados entre
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os
honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação.
Com base nos cálculos periciais constante do processo trabalhista constatou-se que 26,53%
dos rendimentos são isentos e que 73,47% são tributáveis no ajuste anual. Total de
rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 166.155,87 (R$ 226.143,37 x 73,47%). Total de
despesas com advogado: R$ 45.764,71. Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos à
tributação normal (proporcional a estes): R$ 33.625,02. Os seguintes valores de IRRF foram
corrigidos para o dia 01/10/2007 conforme dados abaixo: IRRF no dia 25/01/2012: R$
30.423,74 TR do dia 01/10/2007 para o dia 25/01/2012: 4,62817% Juros do dia 01/10/2007
para o dia 25/01/2012: 51,83333% IRRF corrigido: R$ 19.151,24 Valor apurado de
rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de Ajuste Anual
referente â esta ação: R$ 132.530,85.
• Compensação Indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes,
no valor de R$ 766,55, referente à fonte pagadora Labra Industria Brasileira de Lápis S/A. Em
complemento, constou o que segue:
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor de
IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 19.151,24. Os seguintes valores de IRRF
foram corrigidos para o dia 01/10/2007 conforme dados abaixo: IRRF no dia 25/01/2012: R$
30.423,74 TR do dia 01/10/2007 para o dia 25/01/2012: 4,62817% Jures do dia 01/10/2007
para o dia 25/01/2012: 51,83333% IRRF corrigido: R$ 19.151,24.
Cientificado do lançamento, em 27/02/2012, por via postal (fls. 41), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 04, em 22/03/2012, acompanhada dos documentos de fls. 05 a 25, onde
argumentou, em suma, o que segue:
• Cinge-se a questão ao cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual.
• Considerando os valores por ele recebidos, observa-se que, do total recebido de R$ 226.143,37,
apenas R$ 74.646, 33 são rendimentos tributáveis, nos termos da declaração de rendimentos que
recebeu da empresa responsável pelo pagamento e de acordo com os cálculos do contador judicial
elaborados à época; portanto, somente 32% do total são valores sujeitos à tributação no ajuste
anual.
• Efetuou o pagamento referente aos honorários advocatícios, no valor de R$ 45.764,71, 20% do
valor da ação, e, de acordo com a legislação vigente, os respectivos honorários poderiam ter parcela
dedutível dos rendimentos à tributação normal, tão somente no importe da proporcionalidade dos
rendimentos tributáveis; portanto, faz jus à dedução dos honorários advocatícios na proporção
sobre 32% do total da ação judicial ou 20% sobre os rendimentos tributáveis.”
Decisão da DRJ de fls. 74/80 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
OMISSÃO.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
4
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, o qual também é composto
pelo imposto de renda retido na fonte e pela contribuição previdenciária descontada dos
rendimentos pagos. As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento,
inclusive com advogados, devem ser proporcionalizadas conforme a natureza dos rendimentos
recebidos na ação judicial. Para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre
rendimento recebido a título de multa moratória de convenção coletiva de trabalho, impõe-se a
comprovação de que o pagamento está amparado em convenção trabalhista homologada pela
Justiça do Trabalho e dentro de limites fixados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 88/108 reitera os termos da impugnação e junta os
documentos relativos à convenção coletiva de trabalho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para não se reconhecer como
rendimento isento a multa da CCT é de que não teria restado comprovado nos autos os requisitos
legais para tanto. É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Diante dos argumentos apresentados na impugnação, verifica-se que o interessado também
pretende afastar da tributação as verbas recebidas a título de multa moratória da CCT. Conforme já
citado anteriormente, a legislação tributária em vigor afasta da tributação pelo imposto de renda a
indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei
trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho
(Decreto n° 3.000/1999 - RIR/99, art. 39, inciso XX). No caso, não há comprovação nos autos que
permita identificar que a verba paga a título de Multa moratória da Convenção Coletiva de Trabalho
está amparada em convenção trabalhista homologada pela Justiça do Trabalho, e dentro de limites
fixados, para o fim de ser afastada da tributação pelo imposto de renda.
Quanto à alegação de que o rendimento tributável é de R$ 74.646,33, verifica-se que tal valor
efetivamente está relacionado à verba “salários” no documento de cálculo de fls. 19, datado de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
5
11/09/2007, mesmo documento em que constou o valor líquido das verbas de R$ 183.549,90.
Ocorre que no Alvará Judicial de fls. 16 constou a autorização para “o levantamento da importância
de R$ 183.549,90 (...), com os acréscimos legais, desde o depósito (...)”. Assim, caso fosse possível
manter a tributação apenas sobre “salários”, o rendimento tributável seria superior ao indicado na
impugnação, pois corresponde a 36,63% do valor bruto recebido pelo contribuinte, como apurado
pela autoridade lançadora.
Dessa forma, verifica-se que não há nos autos comprovação efetiva que justifique alteração do
lançamento impugnado..”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 90/108.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
A cópia da Convenção Coletiva de Trabalho juntada aos autos não está
completamente legível, sobretudo a cláusula 36 que é que trata das penalidades aplicadas. Além
disso, por não estar o documento legível não é possível verificar se ele foi – ou não – homologado
pela Justiça do Trabalho, requisito indispensável para a análise do feito.
Assim sendo, e considerando que os argumentos apresentados pelo contribuinte,
ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises
e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido a eles me filio com
relação a essa parcela, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito:
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
6
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Entretanto, é inegável que a base da autuação é relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente relativos ao exercício de 2008. Assim, conheço da discussão de ofício.
Assim, conforme salientado, está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de modo
que passa-se a analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2007.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
7
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.983 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721795/2012-01
8
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 122
DF CARF MF
Original